Tribunal: TJMT
Processo: 1029638-78.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029638-78.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AMANDA ANTONIO DE LIMA DINIZ - CPF: 965.310.451-91 (RECLAMANTE), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECLAMADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AVENTADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO (TEMA 972 DO STJ) – SUCEDÂNEO RECURSAL –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

“O exame das reclamações fundadas no art. 988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ”
(N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 1029638-78.2023.8.11.0000

RECLAMANTE: AMANDA ANTONIO DE LIMA DINIZ

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DESTE ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de reclamação apresentada por
AMANDA ANTÔNIO DE LIMA DINIZ
, contra v. acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, relativamente ao Recurso Inominado nº. 1013423-24.2023.8.11.0001, que foi desprovido, por unanimidade, mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais, através do qual a autora reclamante pretendia à reparação material e o recebimento de indenização por dano moral decorrente de venda casada e cobrança indevida de seguro prestamista, embutido no contrato de empréstimo firmado junto à instituição bancária demandada, no valor de R$5.934,49 (cinco mil, novecentos e trinta quatro reais e quarenta e nove centavos).

Narra, em suma, que
“a decisão alvo desta reclamação, ao prover o recurso inominado interposto pela Reclamada, afrontou diretamente decisão consolidada do STJ”, na medida em que “o art. 39, I, do CDC, é cristalino ao reconhecer como prática abusiva o fornecimento de serviço condicionado a aquisição de outro serviço”
, cuja ilegalidade foi recentemente sedimentada
“através do Tema 972, ocasião em que reconheceu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(sic).

Diante disso, requer a
“suspensão do processo no qual o acórdão impugnado foi proferido, para, no mérito, ser provida a Reclamação, com o fim de reformar totalmente o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1013423-24.2023.8.11.0001, de forma que, adequando a referida decisão à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 e desta Corte estadual nos precedentes que reiteradamente tem proferido, seja julgado procedente o pedido da autora nos autos do referido processo, declarando a nulidade do débito e condenando a Reclamada a pagar indenização por danos morais pela negativação indevida”
(sic). Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita.

No despacho Id. 195273160 foi determinada a comprovação documental para fins de análise da benesse da assistência judiciária gratuita, seguindo-se de manifestação Id. 196706660 com documentos pertinentes.

No Id. 204925664 foi deferida a justiça gratuita requestada, bem como determinada a manifestação da parte reclamante acerca de eventual hipótese de extinção do feito sem mérito pelo não cabimento.

Na petição Id. 205991168 defende o cabimento desta reclamação, por entender que a decisão colegiada ofendeu o Tema 952 do STJ.

Em seguida o efeito suspensivo postulado foi
indeferido
por mim em 31/07/2024 (Id. 229622661).

As informações foram prestadas no Id. 231460155, rechaçando inicialmente acerca do cabimento da reclamação, e quanto ao mérito, defende a correção da decisão, sob a justificativa de que
“restou evidente a contratação do seguro prestamista, bem como a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado e sua aquiescência, não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão”
(sic).

Após várias tentativas frustradas, o terceiro interessado foi regularmente intimado, no entanto, deixou de apresentar manifestação, conforme certificado em 03/09/2024, no Id. 237204175.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em petição subscrita pela
Dar. Dalva Maria de Jesus Almeida
– Procuradora de Justiça, informa a ausência de interesse do Ministério Público (Id. 242761175).

Encontrando-se o feito pautado para a sessão virtual dos dias 12 e 13/12/2024, houve oposição por parte da reclamante, conforme manifestação de Id. 256293195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, com a presente Reclamação, Amanda Antônio de Lima Diniz visa desconstituir o acórdão da Turma Recursal Única que negou provimento ao Recurso Inominado nº.
1013423-24.2023.8.11.0001
,
mantendo a sentença proferida pelo 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, ajuizada em desfavor da
Banco Santander (Brasil) S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, através do qual a autora, ora reclamante, pretendia à reparação material e o recebimento de indenização por dano moral decorrente de venda casada e cobrança indevida de seguro prestamista, embutido no contrato de empréstimo firmado junto à instituição bancária demandada, no valor de R$5.934,49 (cinco mil, novecentos e trinta quatro reais e quarenta e nove centavos).

Eminentes Pares, a Reclamação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

Segundo o art. 1º da Resolução STJ/GP nº. 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
” (grifos nossos).

Pois bem. Na origem, Amanda Antônio de Lima Diniz ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos materiais e morais, visando, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da contratação do seguro prestamista embutido no empréstimo consignado celebrado, por entender tratar-se de uma venda casada, com a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente, bem como ser compensada pelos danos morais experimentados
.

Infere-se que após regular tramitação, a MMª. Juíza de Direito então titular do 8º Juizado Especial Cível Comarca de Cuiabá – Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que
“o seguro prestamista foi contratado em 03/09/2021”
, concluindo que
“foi oportunizado a contratação do seguro prestamista junto ao Requerido ou a outra instituição, sendo que por mera opção da Requerente, fora realizada a contratação junto ao Requerido, conforme proposta de adesão devidamente assinada pela Requerente em 03/09/2021”
(sic – Id. 194681161, págs. 129/130).

Em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal, em voto de relatoria do então Juiz de Direito – e atual Desembargador – Sebastião de Arruda Almeida, a unanimidade,
negou provimento
ao recurso da Reclamante, para manter inalterada a conclusão dada pelo Juizado Especial Cível (Id. 194681161 – págs. 175/183), integralizada pela decisão que rejeitou os aclaratórios opostos pela mesma (Id. 194681161 – págs. 197/205), igualmente de forma unânime.

Nesta Reclamação, irresignada com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária à precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1639320/SP (Tema972), segundo o qual, dentre outros pontos, destaca que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(sic).

Sucede que tais alegações não se revelam suficientes para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra dos incisos III e IV, do art. 988, do NCPC, que dispõe:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

No caso concreto, pelo que se extrai da ementa da Turma Recursal, há que se destacar que a relação jurídica discutida nos presentes autos pelo contrato de empréstimo bancário– entre a usuária dos serviços bancários e a instituição financeira, se amolda aos requisitos expostos nos artigos 1º a 3º da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Todavia, de todo o processado, o que verdadeiramente se observa é que a reclamante não indica de forma clara em que circunstância ocorreu a violação ao Tema 972 do STJ, porquanto traz argumentos genéricos com o fito de revisão do julgado impugnado, limitando-se em argumentar sinteticamente que
“o art. 39, I, do CDC, é cristalino ao reconhecer como prática abusiva o fornecimento de serviço condicionado a aquisição de outro serviço”
(sic).

Ocorre que, como bem acentuado no voto condutor pela Turma Recursal, não houve irregularidade na contratação, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...) nos autos não existem provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da suposta cobrança indevida do seguro prestamista,
isto diante da juntada do EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 524154423 (ID. 175318771) e da PROPOSTA DE ADESÃO SEGURO CONSIGNADO PROTEGIGO (ID. 175318775), ambos datados em 03/09/2021 e regularmente assinados pelo recorrente
, não havendo o que se falar, portanto, em cobrança indevida, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, consigno que,
não há provas
do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária na modalidade empréstimo prestamista, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar os descontos questionados nos autos, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral. (...)”
– sic Id. 194681161, pág. 178 (com destaques no original).

Não bastasse, pelo documento juntado à exordial pela própria reclamante perante o Juizado Especial, é hialino que o caso em análise relaciona-se a um empréstimo consignado realizado pela autora reclamante sob o nº. 524154423, formalizado em 19/03/2021, de onde são expostos os termos da contratação de forma clara e objetiva, tendo a mesma prosseguido e
consentido
com a cobrança de seguro prestamista na operação (Id. 194681161 – págs. 32/36).

Aliás, conforme bem dirimido pela julgadora na origem, Dra. Juanita, a contratação do seguro era opcional, disso resultando que não era condicionada à sua efetivação.

É exatamente o que se infere do seguinte trecho:

Logo, tem-se que a contratação do seguro prestamista não foi imposta a reclamante, na qual teve liberalidade e a liberdade de aceitar ou não a contratação do seguro. Ou seja, não há provas nos autos principais que a reclamante foi compelida a contratar e/ou não lhe foi oportunizada a escolha da seguradora que melhor atenda aos seus interesses.

Dessa forma, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não passando a presente Reclamação de mero sucedâneo recursal, em razão do seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta eg. Seção em casos absolutamente idênticos ao presente, inclusive de minha relatoria:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AVENTADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO (TEMA 972 DO STJ) – SUCEDÂNEO RECURSAL
– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

“O exame das reclamações fundadas no art. 988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ” (N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).”
(N.U 1025442-65.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –
RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
– ART.988, INCISO IV,DO CPC/15 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO DE Nº 3/2016 –
ALEGADA NECESSIDADE DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ DESACOLHIMENTO
– COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016– suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo– deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. Se a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão em que afastado o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, descabido o acolhimento de reclamação pelo tribunal de origem no exercício da competência extraordinária por delegação, para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ.”
(N.U 1000278-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL– RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO –
VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO PELO SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO – AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ – NÃO CONFIGURADA
– ART.988, INCISO IV, DO CPC E ART. 1º DA RESOLUÇÃO DE N. 3/2016– COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA– VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIOINVIABILIDADE– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJRECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. “O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016– suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo– deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ”. (N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado 1012763-67.2022.8.11.0000, no DJE 27/09/2022).”
(N.U SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025